Tribunal: TCU
Processo: 015.454/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de aposentadoria deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO em benefício do Sr. Rogerio Soares de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de aposentadoria deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO em benefício do Sr. Rogerio Soares de Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Rogerio Soares de Oliveira e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. promova o destaque da vantagem de "quintos" incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em "parcela compensatória", consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste concedido pela parcela de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023, previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, sem prejuízo de esclarecer que o Sr. Rogerio Soares de Oliveira faz jus a 3/5 de FC-3, haja vista que esse valor se refere a período anterior ao intervalo de 8/4/1998 até 4/9/2001, e a 1/10 dessa função, com base no "tempo residual" existente em 10/11/1997 (art. 5o da Lei 9.624/1998), nos termos do Acórdão 602/2024-TCU-Plenário (rel. min. Jhonatan de Jesus); 9.3.2. absorva eventual resíduo da "parcela compensatória" a que se refere o item 9.3.1 acima por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em atenção à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; e 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.